Tribunal: TJMT
Processo: 1013002-03.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013002-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[OZIVALDO AGOSTINHO DE MELO - CPF: 123.256.744-28 (PACIENTE), Excelentíssima Juíza de Direito Lílian Bartolazzi Laurindo (REU), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO PARA EXONERÁ-LO DO PAGAMENTO DA FIANÇA COM FULCRO NO ART. 325,
§ 1º, C/C O ARTIGO 350, AMBOS DO CPP.

Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico. O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Ozivaldo Agostinho de Melo
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Microrregião de Tangará da Serra, que nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1006367-35.2024.8.11.0055 concedeu a liberdade provisória ao indiciado, ora paciente, mediante pagamento de fiança.

Conforme consignado pelo eminente Desembargador Plantonista Lídio Modesto da Silva Filho:

“Em suas razões sustenta que o paciente foi preso em flagrante e se encontra segregado em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 306, da Lei n. 9.503/97 e que em audiência de custódia realizada em 12 de maio de 2024, a autoridade coatora concedeu ao paciente a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada em R$ 300,00 (trezentos reais).

Aduz que o paciente não possui condições de pagar a fiança nesse valor, já que aufere uma renda mensal de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) e mora de aluguel, bem como está sendo patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, o que não foi levado em consideração pela decisão do juízo singular.

Com tais argumentos, requer a concessão da ordem liminar e posterior confirmação no mérito, no sentido de ser revogada a fiança arbitrada nos autos.

A inicial veio instruída com a documentação de Ids. 214323168, a 214323170.”

A liminar vindicada foi deferida pelo eminente Desembargador Plantonista Lídio Modesto da Silva Filho, consoante os motivos e fundamentos elencados no
decisum
visto no Id. 214508172.

A autoridade judiciária apontada como coatora prestou as informações de praxe, constante no Id. 214589686.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo (Id. 217581158) manifesta-se pela concessão definitiva da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Embriaguez ao volante [art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97] – prisão em flagrante – liberdade provisória concedida na instância de piso mediante pagamento de fiança – réu hipossuficiente – fiança não paga – inconformismo – almejada concessão do benefício com a dispensa do pagamento da fiança – possibilidade – ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – paciente presumidamente pobre – inteligência do art. 350 do Código de Processo Penal – constrangimento ilegal visualizado – Pela concessão da Ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, almeja-se no presente remédio constitucional a restituição da liberdade do paciente
Ozivaldo Agostinho de Melo
,
ao argumento de que sofre constrangimento ilegal, uma vez que é mantido
segregado tão somente porque não efetuou o pagamento da fiança fixada como condição à soltura.

A liminar vindicada foi deferida, nos seguintes termos:

“
(...) No caso versando verifico que o juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória mediante ao pagamento da fiança, visto que o paciente, supostamente, não apresenta risco à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal, em decisão assim fundamentada:

“No caso em tela, verifica-se que pelo consta dos autos,
não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo
, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.

8. Pela situação retratada nos autos e sua apresentação voluntária na delegacia de polícia, faz crer que
o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória
(o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem.

9. Por outro lado, é possível averiguar que a partir dos depoimentos do autuado é possível verificar que informa que
fez uso de bebida alcoólica, sendo o indiciado preso em flagrante delito pelos crimes capitulados nos art. 306 do CTB o que, dado como fato isolado pelo que consta da noticia criminis não justifica, por ora, a custódia cautelar
.

10. Portanto, diante das informações coligidas,
é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade
, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto. 11. Diante do exposto,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
e
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
ao indiciado
OZIVALDO AGOSTINHO DE MELO
,
mediante o pagamento de fiança a qual reduzo para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
” (grifos meus) (Id. 214323169).

Conforme dito alhures, para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar sua decisão com base fundamentos cautelares do art. 312, do Código de processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

No vertente caso a autoridade coatora não reconheceu quaisquer dos fundamentos segregatórios previstos no Código de Processo Penal, o que por si só, obstaria na aplicação de medida cautelar, não havendo periculum libertatis.

Porém, deveria o magistrado de primeiro grau fazer um juízo de proporcionalidade das eventuais medidas a serem aplicadas, uma análise de necessidade e adequação da medida, conforme preceituam os incisos do art. 282, do Código de Processo Penal:

(...)

Veja que nenhum dos vetores estabelecidos pela lei foram observados pela autoridade, não estando fundamentada a sua necessidade e tampouco a sua adequação ao caso concreto, especialmente quando as condições pessoais do paciente, que é pessoa hipossuficiente, atendido pela Defensoria Pública, auxiliar de produção, e, ainda, por se tratar de um crime de embriaguez ao volante, que apesar da sua reprovabilidade não é um crime grave ou praticado com violência, sendo-lhe aplicada uma fiança de R$ 300,00 (trezentos reais), que se mostra desproporcional ao padrão de vida do paciente.

(...) no presente caso o crime que se imputa ao paciente não possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, tratando-se, em tese, de embriaguez ao volante, sendo que o paciente não é reincidente, e, o caso em comento não envolve situação de violência doméstica e familiar.

Assim a manutenção da prisão do paciente é manifestamente ilegal, pois permanece preso tão somente por não conseguir pagar a fiança arbitrada, quando eventual prisão preventiva sequer poderia ser decretada.

No presente caso a prisão deve ser melhor avaliada, com observância da condição econômica do paciente, o qual aduz que atualmente aufere uma renda menor que um salário mínimo e é patrocinado pela Defensoria Pública, indicando seu status de hipossuficiência.

Diante desse quadro, entendo viável que o valor arbitrado na origem (R$ 300,00), seja dispensado (arts. 325, § 1º, I e 350, ambos do CPP), diante da ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, tornando-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, ficando ele com o compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e de comunicar ao juízo eventual alteração de endereço (arts. 327 e 328 do CPP).

Ante o exposto,
DEFIRO
a liminar vindicada em favor de Ozivaldo Agostinho de Melo com a finalidade de
REVOGAR DA APLICAÇÃO DA CAUTELAR DE FIANÇA
, nos termos dos artigos 325, § 1º, I e 350 do CPP, devendo o juízo de origem expedir o competente Alvará de Soltura para colocar o paciente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso (...)”

A meu ver, o entendimento deve ser mantido, pois, atento às circunstâncias do fato e às condições pessoais, diga-se, financeiras do paciente, entendo que a dispensa do pagamento de fiança é medida a ser mantida, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do indivíduo, como determina o ordenamento jurídico.

Frise-se que o legislador trouxe a possibilidade de exonerar o paciente de fiança, na forma do artigo 350 do Código de Processo Penal, determinando a aplicação de outras medidas cautelares alternativas.

Desse modo, não há como impossibilitar ao paciente o seu direito à liberdade – conferido pelo Juízo de origem –, por um mero impedimento econômico.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem de
habeas corpus
em definitivo,
confirmando a liminar antes concedida em favor de
Ozivaldo Agostinho de Melo
, mantendo-se, contudo, as demais medidas cautelares que eventualmente tenham sido estabelecidas pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024